Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600317-88.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600317-88.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº0600317-88.2024.6.16.0054,
que julgou parcialmente procedente a representação proposta por Eleição 2024 Gerson Nunes da
Silva Prefeito, para reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral realizada por Eleição 2024
Walter Juliano Doria Prefeito, consistente na utilização de banners com dimensões superiores a
4m2, configurando efeito de outdoor. Contudo, considerando o princípio da boa-fé, a ausência de
comprovação do dolo, e a retirada voluntária do material irregular pela parte requerida, deixou de
aplicar a multa prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução TSE nº
23.610/2019. (Representação Eleitoral por Propaganda Irregular ajuizada por Eleição 2024 Gerson
Nunes da Silva Prefeito com fundamento com no artigo 96, inciso I, da Lei n.º 9.504/1997, em face
de Eleição 2024 Walter Juliano Doria Prefeito. Alega-se que o representado realizou ato público de
campanha, denominado comício em 21/08/2024 neste Município. Ocorre que foram observados
durante a realização do ato, diversas irregularidades que violam as vedações e o regramento
eleitoral. No caso ora representado, durante todo o tempo de realização do evento, o representado
manteve ostensivamente no palco banner em dimensões visivelmente superiores a 4m2, de modo
que devido ao impacto de visual causado pela dimensão do artefato, caracteriza claramente efeito
de outdoor. Desnecessários delongas, a utilização de outdoor, ou de elementos que caracterizem
efeito de outdoor é prática ilegal na propaganda eleitoral. Não bastasse a já caracterização do ilícito
no evento do dia 21/09/24, o representado também fez uso em novo "comício" realizado em
25/09/2024, bem como, ao que aparenta, pretende dele se utilizar para a prática de outros eventos
semelhantes, já agendados. Assim, propõe-se a presente representação para o fim de se ver
observadas a regras pertinentes ao processo eleitoral.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GERSON NUNES DA SILVA (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GERSON NUNES DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)

MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
EDMAR ROBSON DE SOUZA (ADVOGADO)
WALTER JULIANO DORIA (RECORRIDO)
BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA (ADVOGADO)
JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALTER JULIANO DORIA PREFEITO
(RECORRIDO)
JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44195452
11/11/2024
18:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44195452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.447

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600317-88.2024.6.16.0054 – Sengés –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GERSON NUNES DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
RECORRENTE: GERSON NUNES DA SILVA
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: EDMAR ROBSON DE SOUZA - OAB/SP303715
RECORRIDO: ELEICAO 2024 WALTER JULIANO DORIA PREFEITO
ADVOGADO: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR120883
ADVOGADO: BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - OAB/PR120790
RECORRIDO: WALTER JULIANO DORIA
ADVOGADO: BEATRIZ DIB GIOVANETTI FERREIRA - OAB/PR120790
ADVOGADO: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - OAB/PR120883
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BANNER COM
EFEITO
DE
OUTDOOR.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Gerson
Nunes da Silva contra a sentença proferida

Num. 44195452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
pelo Juízo da 54ª Zona Eleitoral de
Sengés/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular, proposta pelo
recorrente contra Walter Juliano Doria,
devido ao uso de banner em comício, com
dimensões
superiores
a
4m2,
caracterizando efeito de outdoor.
2.
A sentença de primeira instância reconheceu a irregularidade da
propaganda, mas isentou o recorrido de
multa, considerando ausência de dolo e a
retirada voluntária do material.
3. O recorrente alega que a sentença foi
omissa quanto à aplicação da multa,
insistindo na reincidência e na gravidade da
infração.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo
desprovimento
do
recurso,
reconhecendo a prática do ilícito, mas
mantendo a sentença inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar: (i) se o uso de banner com
dimensões superiores a 4m2 em comício, de
caráter
transitório, configura
efeito
de
outdoor, e, (ii) se é cabível a aplicação de
multa
em
razão
da
irregularidade,
independentemente da retirada voluntária
do material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 39, § 8º, da Lei n.º
9.504/97 e do art. 26 da Resolução TSE n.º
23.610/2019, é vedada a propaganda
eleitoral mediante outdoor ou engenho
similar, sendo prevista a aplicação de multa
em caso de descumprimento.
7.
Configura-se
outdoor
eleitoral
a
justaposição de painéis ou banners que, em
conjunto,
ultrapassem
4m2
e
causem
impacto visual característico.

Num. 44195452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
8. A jurisprudência do TSE estabelece que
a presença de propaganda com efeito visual
de outdoor constitui irregularidade sujeita a
multa, independentemente da retirada posterior do material (AgR-REspe n°
166141/MA e AgR-REspe n° 0601491-
45.2018.6.22.0000).
9. No caso concreto, restou comprovado
que
o
banner
usado
pelo
recorrido
ultrapassava o limite de 4m2, configurando-
se, portanto, o efeito visual de outdoor,
conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
10. Conclui-se que o caráter transitório da
propaganda irregular não exime a aplicação
da multa prevista, sendo irrelevante a
ausência de dolo ou a retirada do material
pelo infrator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso
conhecido
e
provido.
Reformada a sentença de primeiro grau
para condenar o recorrido ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos
do art. 39, § 8º, da Lei n.º 9.504/1997 e do
art. 26 da Resolução TSE n.º 23.610/2019.
12. Tese de julgamento: “O uso de
propaganda com efeito visual de outdoor,
superior a 4m2, em comícios, configura
infração às normas eleitorais, sujeitando o
infrator
à
aplicação
de
multa,
independentemente de retirada voluntária
do material, de comprovação de dolo e do
caráter transitório do artefato publicitário.”
Dispositivos relevantes citados
Lei n.º 9.504/1997, art. 39, § 8º.
Resolução TSE n.º 23.610/2019, art. 26.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-REspe n° 166141/MA.
TSE,
AgR-REspe
n°
0601491-

Num. 44195452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
45.2018.6.22.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Gerson Nunes da Silva em face da sentença proferida
pelo Juízo da 054ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, a qual julgou parcialmente procedente a
representação proposta pelo recorrente. (id. 44089702)
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral em face de WALTER JULIANO DORIA pela
veiculação de propaganda eleitoral irregular, em violação ao disposto no art. 39, § 8º da Lei das
Eleições e ao art. 26 da Res.-TSE n. 23.610/2019, sob a alegação de que o representado durante
realização de comício nos dias 21 e 24/09/2024, manteve no palco ‘banner’ em dimensões
visivelmente superiores a 4m2, caracterizando efeito ‘outdoor’. (id. 44089670)
O Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés/PR julgou parcialmente procedente a presente
representação, mas deixou de aplicar a multa prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no
art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019 por entender ausente a comprovação do dolo e a
retirada voluntária do material irregular pela parte requerida, deixou de aplicar a multa prevista no
art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019. (id. 44089692).
Insurge-se Gerson Nunes da Silva à r. sentença, interpondo o presente recurso eleitoral (id.
44089702), alegando, em síntese: i) que o recorrido veiculou, por mais de uma oportunidade,
propaganda irregular frente às exigências do art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/97 e do art. 26 da Res.-
TSE n. 23.610/2019, em virtude da utilização de banner com efeito de outdoor durante comícios
realizados, respectivamente, nos dias 21/08/2024 e 24/09/2024; ii) que Juízo da 54ª zona
Eleitoral, embora tenha reconhecido a irregularidade da propaganda eleitoral realizada pelo
recorrido, erroneamente deixou de aplicar a multa prevista no art. 39, § 8º, da Lei n. 9.504/1997 e
no art. 26 da Res.-TSE n. 23.610/2019; iii) que se trata de conduta reincidente praticada pelo
recorrido; iv) que não assiste razão à decisão recorrida ao não aplicar a multa cabível por
considerar a “ausência de comprovação do dolo” do recorrido, pois é evidente que o recorrido
tinha plena ciência do outdoor utilizado nos seus comícios e, assim, na manifesta violação das
normas eleitorais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e integral provimento com a
reforma parcial da r. sentença no sentido de manter a condenação do recorrido pela prática de
propaganda eleitoral irregular e aplicação das multas sancionatórias previstas no art. 39, § 8º, da
Lei nº9.504/1997, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão da reincidência da

Num. 44195452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
conduta e da gravidade dos fatos.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 44089706), alegando, em síntese: i) que não
houve comício no dia 21/08/2024, portanto, somente foi realizada a utilização do banner no dia
24/09/2024; ii) que não há provas da utilização de qualquer banner em outra oportunidade, além
do dia 24/09/2024, cujo vídeo foi juntado, de boa-fé, pelo próprio recorrido; iii) ainda que a
sentença entenda como ilegal a utilização de banners com medida superior a 4m2, deve-se
destacar que no caso em comento se está diante da realização de comício, realizado na
modalidade drive-in, ou seja, um caminhão estaciona na via pública e os candidatos apresentam
suas propostas aos seus eleitores; inscrição na porta do comitê central possui imagem inferior a
4m2; iv) que a fixação de um banner ao fundo do palanque, exclusivamente durante o tempo
necessário para realização do evento, não pode ser considerado um outdoor; iv) que não há nos
autos qualquer prova que comprove que o tamanho da imagem, utilizada no comício do dia
24/09/2024, viola a legislação eleitoral; v) que o recorrido apresentou vídeos do comício realizado
em 24/09/2024 demonstrando que houve a utilização de um banner, porém não confessou
qualquer fato relacionado ao seu tamanho; vi) que o tamanho da propaganda eleitoral para
configuração do efeito outdoor vem sendo revista pela Justiça Eleitoral, sendo, atualmente,
admitido que a ilicitude somente se configurará quando ultrapassar 20m2; vii) que a única prova
da efetiva utilização do banner foi trazida pelo próprio recorrido o que confirma que inexistiu dolo
na conduta. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, e mantida, na íntegra, a sentença de
primeiro grau. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena de multa
em seu mínimo legal (R$ 5.000,00), vez que não restou demonstrada qualquer reiteração de
conduta.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
eis que restou demonstrada a prática do ilícito. (id. 44120708).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso é tempestivo já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em 27/09/2024 (id.
44089696), sendo o recurso interposto no dia seguinte, 28/09/2024 (id. 44089702), na forma do
art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE. Assim, preenchidos os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Gerson Nunes da Silva em face da

Num. 44195452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
sentença proferida pelo Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés/PR, a qual julgou parcialmente
procedente a representação proposta pelo recorrente.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se a suposta prática de propaganda eleitoral irregular,
consistente na colocação de banner no palco de um comício realizado em 24/09/2024, na cidade
de Sengés, cujas dimensões superiores a 4m2, de forma a configurar o efeito outdoor.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça recursal, o recorrente
pugnou pela aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de aplicação de multa, não há que
se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Sobre o assunto, narra a inicial que o ora recorrido teria se utilizado, no dia 21/08/2024 e
24/09/2024, durante realização de comícios no município de Sengés, de banner em dimensões
visivelmente superiores a 4m2, caracterizando efeito outdoor, em infringência ao art. 26 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em razão de tal fato, o recorrente pugnou pela reforma da sentença e consequente condenação
do recorrido ao pagamento de multa em seu valor máximo, por considerar que houve reincidência
na conduta.
Em sua defesa, o recorrido sustenta a regularidade da propaganda, sob o argumento de que o
banner, por ser de uso temporário, não tem efeito de outdoor, motivo pelo qual requer a
manutenção da sentença.
Oportuna a inserção de imagem colacionada na petição inicial:

O Juízo Eleitoral a quo, julgou parcialmente procedente a representação eleitoral, nos seguintes
termos (id. 43954647):
"[...]
A análise das fotografias juntadas aos autos não deixa dúvida de que os banners
utilizados pela parte requerida possuem dimensões superiores a 4m2, configurando,
portanto, efeito de outdoor. A alegação de que os banners seriam móveis e
transitórios não afasta a irregularidade, uma vez que a legislação eleitoral veda
expressamente a propaganda eleitoral mediante outdoors, independentemente de
sua transitoriedade.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a utilização
de engenhos publicitários que causem efeito visual de outdoor configura
propaganda eleitoral irregular, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas na
legislação eleitoral. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

Num. 44195452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM
BEM PARTICULAR. APLICAÇÃO DE BANNERS/ADESIVOS EM CARRO DE
SOM. DIMENSÃO SUPERIOR À PERMITIDA. ART. 37, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 30 DO TSE. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A disposição normativa do art. 37, § 2º, da Lei nº 9.504/97, na
redação trazida pela Lei nº 13.165/2015, impõe à propaganda em bens particulares
com o uso de adesivo a observância de dimensão máxima de 0,5m2 (meio metro
quadrado). Precedentes. 2. No caso, não merece reforma o acórdão do TRE/SP
que julgou parcialmente procedente representação eleitoral por propaganda
eleitoral irregular proposta em face de Alex Spinelli Manente ante a comprovada
aplicação de banner ou adesivação em carros de som com dimensões superiores
ao limite previsto no art. 37, § 2º, inc. II, da Lei 9.504/97. 3. Harmônico o acórdão
regional com a jurisprudência deste Tribunal, incide na espécie o óbice da Súmula
nº 30/TSE, revelando-se inadmissível o recurso especial. 4. Agravo a que se nega
provimento. (TSE - AI: 06052760420186260000 SÃO PAULO - SP 060527604,
Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 45).
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação
proposta por ELEIÇÃO 2024 GERSON NUNES DA SILVA PREFEITO, para
reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral realizada por ELEIÇÃO 2024
WALTER JULIANO DORIA PREFEITO, consistente na utilização de banners com
dimensões superiores a 4m2, configurando efeito de outdoor
Contudo, considerando o princípio da boa-fé, a ausência de comprovação do dolo,
e a retirada voluntária do material irregular pela parte requerida, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997 e no art. 26 da Resolução TSE
nº 23.610/2019.

Para a solução da controvérsia, vejamos o que dispõe a Lei Geral das Eleições acerca do tema,
in verbis:
Lei nº 9.504/97
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Num. 44195452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
[...]

A proibição de uso de outdoors ou de engenhos similares foi regulamentada pelo Tribunal
Superior Eleitoral através da Resolução nº 23.610/19, in verbis:

[...]
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
§ 2º A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser
espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de
espaço para essa finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 8º).
§ 3º É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos micro-
perfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos que não excedam a 0,5m2 (meio metro quadrado), observado o disposto
no § 1º deste artigo (Lei n° 9.504/1997, art. 37, § 2º, II; e art. 38, § 4º).
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, não é aplicável, em relação ao para-brisa
traseiro, o limite máximo estabelecido no inciso II.

[...]
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou

Num. 44195452 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste
artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias
que demonstrem o seu prévio conhecimento".

No caso concreto, o recorrente não trouxe aos autos quaisquer elementos que permitissem aferir
a área que alega extrapolar o limite máximo de 4m2 (quatro metros quadrados) para a afixação
dos dados dos candidatos, estabelecidos na Resolução TSE nº 23.610/2019.
Todavia, restou acertada a sentença quando mencionou que a análise das fotografias juntadas
aos autos não deixa dúvida de que o banner utilizado pela parte requerida possui dimensões
superiores a 4m2, configurando, portanto, efeito de outdoor.
No que tange ao mencionado efeito outdoor, é importante destacar o previsto no art. 39, § 8º da
Lei nº 9.504/97, que veda a veiculação de propaganda mediante outdoor, como bem se vê:
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013).

Conforme leciona José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
548), se considera outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a "junção ou justaposição de vários
painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto, haja semelhança ou
efeito visual de outdoor."
Como não há definição legal da área de um outdoor ou o que seria o efeito visual de outdoor, a
jurisprudência passou a interpretar a vedação de uso de outdoor e de efeito visual de outdoor a
propaganda que supera o limite de 4m2.
Neste sentido, os seguintes julgados do Colendo TSE:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M2.
PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM
PARTICULAR.
COMITÊ.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
COLIGAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ. RETIRADA DA
PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto, estas

Num. 44195452 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
ultrapassam o limite de 4m2 em razão do seu efeito visual único é irregular,
independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços vazios. Precedente:
AgR-REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16.6.2015.
(...)".
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 131664, Acórdão de
12/11/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 08/03/2016).

ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO.
PROPAGANDA
IRREGULAR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS E NOTIFICAÇÃO
PRELIMINAR PARA REGULARIZAÇÃO DA PROPAGANDA. CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem assentou que as placas afixadas na fachada do comitê de
campanha dos candidatos possuem inegável efeito visual de outdoor e que as
circunstâncias do caso concreto asseguram o seu prévio conhecimento da
propaganda, bem como assentou que, para a incidência de multa, é dispensável,
sobretudo na hipótese dos autos, a notificação preliminar dos candidatos para se
regularizar a propaganda.
2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao efeito visual de outdoor
demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado nesta fase processual, conforme o Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
3. O entendimento do Tribunal de origem quanto ao prévio conhecimento dos
candidatos e à notificação preliminar para a regularização da propaganda está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência
do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
4. Mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a infirmá-
la. 5. Negado provimento ao agravo interno.
(Agravo de Instrumento nº 24286, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data 29/11/2019, Página
73/74)

Depreende-se, desse modo, que a legislação eleitoral permite inscrever, tão somente, na sede do
comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em
dimensões que não excedam a 4 m2 (quatro metros quadrados). Por outro lado, nos demais
comitês de campanha, que não o central, bem como em quaisquer outros bens, a divulgação dos
dados da candidatura deverá observar o limite de 0,5 m2 (meio metro quadrado). Entretanto, em

Num. 44195452 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
qualquer caso, a justaposição de propaganda que exceda as dimensões estabelecidas
caracteriza propaganda irregular, em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado,
individualmente, os limites respectivos.
Na espécie, conforme provas que constam nos autos, notadamente as fotografias e vídeos
juntados, indubitável que o banner questionado excede os 4 m2.
Ademais, cabe lembrar ainda que a construção jurisprudencial referente aos 4 m2 deve ser
tomada, tão somente, como referencial, devendo-se apreciar, de acordo com as peculiaridades
do caso concreto, o efeito visual de outdoor.
No caso, de acordo com o acervo probatório, observa-se que a propaganda irregular (com efeito
outdoor) fora utilizada, pelo menos, uma vez durante o comício realizado em 24/09/2024, na
cidade de Sengés, ocasião em que é possível verificar violação às normas eleitorais.
Defende o recorrente que seria possível a utilização de banner em comício, sem que se configure
propaganda irregular, em razão de seu uso transitório, todavia, tal argumento não merece
prosperar.
Isso porque, segundo abalizada jurisprudência, inclusive desta Corte, o caráter transitório do
outdoor não se faz suficiente para afastar a potencialidade da propaganda, nem a incidência da
multa do art. 39, § 8°, da Lei n° 9.504/97, visto que a sua utilização é capaz de atingir alcance
desproporcional em relação aos demais candidatos, causando efeitos sobre os eleitores, com
nítido intuito eleitoral. Senão vejamos:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. USO DE BANNER COM DIMENSÃO SUPERIOR A MEIO METRO
QUADRADO.
EFEITO
SEMELHANTE
AO
OUTDOOR.
MEIO
VEDADO.
IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cezar Gibran Johnsson e pela
Coligação "Nossa Terra Nossa Gente", em face da sentença proferida pelo Juízo da
156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral proposta pela Coligação "Juntos Para Fazermos Muito
Mais", e determinou o pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00, com
fundamento no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
1.2 Os recorrentes aduziram que, durante evento de campanha, foi utilizada uma
placa do Partido Social Democrático - PSD, sem qualquer menção à candidatura,
nome de urna ou elemento da campanha eleitoral de Cezar Gibran Johnsson, mas
apenas a identificação partidária, afixada de maneira temporária em bem público, o
que não configura a prática de propaganda eleitoral irregular.

Num. 44195452 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
1.3 A recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda eleitoral
irregular pelos recorrentes, em razão da utilização de banner com dimensões
superiores às permitidas pela legislação eleitoral, afixado temporariamente em
muro, durante evento de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 De acordo com os artigos 20 e 26, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é
vedada a veiculação de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares que
exceda 0,5m2 ou cause efeito visual de outdoor.
3.2 O artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/1997, proíbe expressamente a propaganda
eleitoral mediante outdoors, sujeitando os infratores à retirada da propaganda
irregular e à multa de R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00.
3.3 Ainda que o recorrente alegue que se trata de propaganda partidária, o banner
foi utilizado em passeata promovida pelo recorrente, com o uso de carro de som, o
qual tocava seu jingle de campanha, explicitando o seu número de urna - 55, o
mesmo do PSD que consta no banner combatido. Há, ainda, no banner, frase de
cunho político, configurando contexto de propaganda eleitoral.
3.4 A fixação temporária não afasta a irregularidade, eis que o banner
visivelmente possui tamanho superior a meio metro quadrado apresentando
efeito visual de outdoor, violando as normas eleitorais. (grifei)
3.5 Dado que a sentença de primeira instância arbitrou multa no valor de R$
2.000,00, e considerando o princípio da non reformatio in pejus, mantém-se o valor
da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que condenou
os representados pela prática de propaganda eleitoral irregular, com imposição de
multa no valor de R$ 2.000,00.
4.2 Tese de julgamento: A fixação de banner em tamanho superior a meio
metro quadrado, com efeito visual de outdoor, caracteriza propaganda
eleitoral irregular, vedada pela legislação vigente, sujeitando os responsáveis
à aplicação de multa. (grifeinosso)
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44195452 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
- Lei nº 9.504/1997, artigo 37, §1º e artigo 39, §8º.
- Resolução TSE nº 23.610/2019, artigo 20 e artigo 26, §1º.
(REl nº 060033934, Acórdão RIO BRANCO DO SUL - PR, Relator(a): Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 23/10/2024)

O Tribunal Superior Eleitoral segue essa linha de entendimento, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL .IRREGULAR.
PLACAS JUSTAPOSTAS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR. SÚMULA 24/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/RO que impôs ao
agravante multa prevista no art. 21 da Res.-TSE 23.551/2017 (no mínimo permitido
de R$ 5.000,00), pela prática de propaganda eleitoral irregular decorrente do uso de
placas justapostas com efeito análogo a outdoor.
2. Caracteriza propaganda irregular a reunião de artefatos que, dadas as suas
características, causem impacto visual único, equiparando-se a outdoor.
Precedentes.
3. Consoante a moldura fática do aresto a quo, o agravante "veiculou propaganda
com a utilização de placas justapostas, ultrapassando os limites estabelecidos na
legislação, produzindo efeito outdoor", a atrair multa prevista no art. 21 da referida
norma (que regulamentou o art. 39, §8º, da Lei 9.504/97).
4. Conclusão no sentido de que a publicidade não teria produzido o efeito visual do
referido engenho demandaria reexame do conjunto fático probatório, vedado em
sede extraordinária a teor da Súmula 24/TSE.
5. O caráter transitório da propaganda não afasta a incidência de multa
prevista no referido dispositivo da Lei das Eleições.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL Nº
0601491-45.2018.6.22.0000 - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - Data
19/03/2020)

Extraio, também, o mesmo entendimento de outros Tribunais Regionais:

Num. 44195452 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
RECURSO ELEITORAL. PLEITO 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. ARTIGO 39 PARÁGRAFO OITAVO DA LEI N° 9.504/97. ARTIGO 26
DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.610/2019. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR.
BANNERS E PAINEL ELETRÔNICO. EVENTO DE CAMPANHA ABERTO AO
PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria não só proíbe a utilização de outdoors em campanha
eleitoral, conforme a dicção da regra legal, mas também coíbe qualquer peça
material publicitária de propaganda eleitoral que tenha efeito ou visual assemelhado
a outdoor.
2) O caráter transitório do outdoor não é suficiente para afastar a devida
potencialidade do mecanismo de propaganda, nem afastar a incidência da multa do
art. 39, § 8°, da Lei n° 9.504/97, uma vez que sua utilização atingiu a finalidade de
gerar efeitos sobre os eleitores, com nítido intuito eleitoral. Precedentes do TSE.
(TRE/MT, Recurso Eleitoral nº 60070169, ACÓRDÃO nº 2837 de 08/06/2021,
Relator FÁBIO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES FIORENZA, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3442, Data 22/06/2021, Página 25-26)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA. CONJUNTO FÁTICO. FOTOS. OUTDOOR. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Atos do então pré-candidato a prefeito claramente discrepou das condutas
permitidas pelo art. 36-A da Lei n.° 9.504/1997 (que disciplina o período de pré-
campanha), utilizando meios vedados pelo art. 36, §1° e pelo art. 39, § 8° da Lei n.°
9.504/1997.
2. O pré-candidato recorreu a subterfúgios artificiosos com o intuito de realizar
propaganda eleitoral através do uso de outdoor com cores e siglas dos Partidos
Políticos e aproveitou-se de frases de efeito.
3. Comprovado a ilicitude dos atos de pré-campanha do pré-candidato ao cargo de
prefeito, configurando propaganda irregular por meio proscrito pela legislação
eleitoral, independentemente da existência de pedido explícito de voto.
4. A utilização de outdoor é vedada ainda que seja o caso de propaganda
tempestiva, não podendo ser admitido em atos de pré-campanha o uso de meios
vedados pela lei.
5. O caráter transitório do outdoor não é suficiente para afastar a devida
potencialidade do mecanismo de propaganda, nem afastar a incidência da
multa do art. 39, § 8°, da Lei n° 9.504/97, uma vez que a sua utilização atingiu a
finalidade de gerar efeitos sobre os eleitores, com nítido intuito eleitoral.

Num. 44195452 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
6. A sentença foi bem fundamentada em fatos e nos art. 36, §3° e art. 39 e 8° da
Lei n.° 9.504/1997.
7. Considerando as premissas legais examinadas, bem como os precedentes
colacionados, negou-se provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença
objurgada.
(TRE-PE, Representação nº 060008473, ACÓRDÃO nº 060008473 de 26/10/2020,
Relator RODRIGO CAHU BELTRÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 26/10/2020)

O recorrido cita em contrarrazões, em sua defesa, um julgado desta Corte, do ano de 2020, de
Relatoria do Desembargador Fernando Quadros da Silva na tentativa de fundamentar a
regularidade do uso de material publicitário e temporário.
No entanto, apesar daquele julgado também tratar de uso de banner com efeito de outdoor em
comício, tal precedente referia-se à utilização de banner, proporcionalmente menor do que no
caso em análise e o comício foi realizado no modelo drive-in, ou seja, num ambiente fechado e
com número reduzido de pessoas. Portanto, naquele julgado, o material em questão possuía
alcance limitado. Já neste processo o comício foi realizado em rua pública de acesso livre e total
a todos os transeuntes e cuja exposição e alcance é sobremaneira maior.
Assim, ainda que a fixação da propaganda tenha sido transitória, ao utilizar banner em tamanho
superior a 4m2, que apresenta efeito visual de outdoor, os representados fizeram uso de meio
proscrito durante o período de campanha para a realização de propaganda eleitoral, o que enseja
a aplicação da multa prevista no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 26, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.
O c. Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a retirada do engenho publicitário não afasta a
aplicação da sanção pecuniária e tampouco é capaz de elidir a multa [...]"(Ac. de 17.12.2014 no
AgR-REspe nº 55420, rel. Min. Luiz Fux.)
Portanto, considero que configurada a irregularidade no uso de banner com efeito de outdoor,
artefato de uso proibido pela legislação eleitoral, a aplicação da sanção pecuniária é
consequência imposta pela legislação que rege a matéria, em consonância com o § 8º, do art. 39,
da Lei nº 9.504/97, e como transcrito acima, sujeita a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular que veda a veiculação de
propaganda mediante outdoor, como bem se vê:
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013).

Num. 44195452 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
Desse modo, o valor da multa deve ser proporcional à gravidade da falta, que, no caso reputo
mediana, pois realizado em evento com considerável concentração de eleitores e com
infringência das normas eleitorais respectivas com relevante impacto visual.
No tocante ao montante fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já que somente ficou comprovada a
utilização do banner no comício realizado em 24/09/2024, qualquer valor acima disso seria
desproporcional frente aos elementos probatórios trazidos aos autos.
Ante o exposto, reconhecido que o caráter transitório da propaganda irregular não afasta a
aplicação de multa e que o simples efeito visual de outdoor, conforme demonstrado pelas provas
fotográficas, autoriza a sanção, independentemente da regularização, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso interposto para o fim de reformar a sentença do Juízo de 1º
Grau e aplicar multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do no art. 39, § 8º, da
Lei nº9.504/1997.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso eleitoral interposto por Gerson
Nunes da Silva, para o fim de reformar a sentença de 1º grau e condenar o representado,
ora recorrido, ao pagamento da multa fixada em R$ 5.000,00, o que faço com fulcro no art. 39,
§ 8º, da Lei nº9.504/1997 e art. 26 da Res.TSE n. 23.610/2019.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600317-88.2024.6.16.0054 - Sengés -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024
GERSON NUNES DA SILVA PREFEITO, GERSON NUNES DA SILVA - Advogados dos
RECORRENTES: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, EDMAR ROBSON DE SOUZA - SP303715 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 WALTER JULIANO DORIA PREFEITO, WALTER JULIANO
DORIA - Advogadas dos RECORRIDOS: JAINY DE LIMA DE OLIVEIRA - PR120883, BEATRIZ DIB
GIOVANETTI FERREIRA - PR120790
DECISÃO

Num. 44195452 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/11/2024 18:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111118572700900000043143611
Número do documento: 24111118572700900000043143611
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:33:14
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.11.2024